Tribunal: TJES
Processo: 5037586-42.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037586-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RECORRIDO: JULIAN PEREIRA GAMA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR DE IDADE PORTANDO APENAS CERTIDÃO DE NASCIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA NO VOUCHER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto por agência de viagens em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 5.467,73 e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00, decorrentes da perda de viagem familiar em razão do impedimento de embarque de menor portando apenas certidão de nascimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão, sendo a primeira delas verificar se a agência de turismo intermediadora possui legitimidade passiva ad causam para responder por prejuízos decorrentes de embarque obstado em transporte aéreo. A segunda questão consiste em saber se a ausência de especificação clara no voucher emitido quanto à necessidade de documento com fotografia para o embarque de menor configura falha no dever de informação previsto na legislação consumerista, apta a gerar responsabilidade civil pelos danos materiais e extrapatrimoniais suportados.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, uma vez que a relação travada é nitidamente de consumo e atrai a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, não se limitando a atuação da agência de viagens a uma mera intermediação isolada, mas sim à formatação, comercialização e lucros sobre o produto turístico unificado. No mérito, resta configurada a falha na prestação do serviço por violação ao dever de informação clara, precisa e ostensiva, haja vista que o documento de viagem emitido pela fornecedora limitou-se a exigir de forma genérica a apresentação de documentos de identificação originais válidos, induzindo o consumidor ao erro escusável de que a certidão de nascimento acompanhada de ambos os pais biológicos seria suficiente para o embarque do filho de 12 anos. O dano material correspondente ao montante desembolsado pelo pacote restou adequadamente delimitado nos termos da petição inicial, ao passo que o dano moral decorre da frustração severa de legítima expectativa de lazer familiar interrompido de forma traumática no guichê do aeroporto, mostrando-se o valor indenizatório de R$ 2.000,00 perfeitamente condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente por falhas na prestação do serviço contratado, inclusive no que tange ao transporte aéreo associado. 2. A omissão de informações específicas no voucher de viagem quanto à obrigatoriedade de documento com foto para o embarque de menor de idade consubstancia descumprimento do dever informacional e gera dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, incisos III e VIII, 14 e 31; CPC, art. 487, inciso I; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 41 and 42.

RELATÓRIO

1. O autor Julian Pereira Gama ingressou com a presente ação em face de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. alegando ter adquirido um pacote turístico familiar para a localidade de Porto de Galinhas. Expôs na inicial que no momento do embarque a viagem foi integralmente frustrada devido ao impedimento de embarque do seu filho menor, de 12 anos de idade, sob o argumento de que este não portava documento oficial de identificação com fotografia, mesmo com a apresentação de sua certidão de nascimento oficial e na presença de ambos os genitores biológicos. Aduziu que a perda do passeio decorreu diretamente da desinformação promovida pela ré no ato da contratação e na emissão dos documentos de viagem, pleiteando assim a condenação da demandada ao ressarcimento dos danos materiais de R$ 5.467,73 e ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$ 15.000,00.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Por conseguinte, extinguiu o feito com resolução do mérito e fixou a reparação material em R$ 5.467,73 em respeito ao princípio da adstrição, além de arbitrar indenização por danos morais em R$ 2.000,00 com aplicação da taxa SELIC.

3. Inconformada com o teor do provimento, a demandada interpôs Recurso Inominado sustentando preliminarmente sua total ilegitimidade passiva sob o argumento de que operou como mera intermediária e que o ato de barramento ao menor decorreu de conduta exclusiva da companhia aérea transportadora Azul Linhas Aéreas. No mérito recursal, pugnou pela reforma integral do julgado defendendo a validade do negócio jurídico e asseverando que o dever de conferência e obtenção dos documentos adequados para embarque recai de forma exclusiva sobre a autonomia dos passageiros. Argumentou ainda a total inexistência de atos ilícitos ou falhas de sua parte, sustentando a estrita legalidade da incidência das multas e penalidades contratuais de retenção por não comparecimento, e refutou a configuração de abalos morais indenizáveis.

VOTO

4. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam renovada em sede de razões recursais pela empresa operadora de turismo não comporta acolhimento, visto que o caso vertente se submete rigorosamente aos ditames previstos pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor que atua na estruturação, formatação e comercialização direta de pacotes de lazer vinculados assume feição de parceiro contratual central perante o vulnerável, estabelecendo solidariedade legal com os demais prestadores que integram a referida cadeia de consumo nos termos da legislação protetiva. Desse modo, os prejuízos e imbróglios havidos durante a fruição dos serviços contratados legitimam a agência a responder judicialmente pelas demandas reparatórias, restando afastada a preliminar levantada.

5. No mérito, verifica-se que a sentença atacada examinou com irretocável precisão os elementos probatórios encartados no processo, devendo a decisão originária ser integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos. A controvérsia cinge-se à verificação de descumprimento do dever de informação clara e precisa, direito básico assegurado ao consumidor pelo ordenamento pátrio. A análise detalhada do voucher fornecido pela recorrente evidencia uma redação incompleta e omissa ao exigir genericamente documentos de identificação válidos sem emitir o alerta crucial e específico de que os menores de idade necessitariam obrigatoriamente de um documento oficial dotado de fotografia para cruzar os portões de embarque aéreo.

6. Essa falha de comunicação por omissão induziu os contratantes a uma presunção razoável e escusável de que a certidão de nascimento oficial seria suficiente para atestar a identidade do filho menor, sobretudo em viagem nacional e sob a companhia imediata de ambos os pais biológicos também identificados. Demonstrado o liame causal entre a deficiência de advertência adequada no bilhete de viagem e o barramento do núcleo familiar no balcão do aeroporto, resta caracterizada a responsabilidade civil objetiva da fornecedora por vício na prestação do serviço.

7. A condenação em danos materiais mostrou-se acertada, haja vista a necessidade de restituição dos valores vertidos pelo pacote de turismo cuja fruição restou totalmente inviabilizada, observando os limites quantitativos fixados na exordial pelo princípio da adstrição. No que concerne à esfera extrapatrimonial, a situação vivenciada de ter um planejamento de férias interrompido de forma abrupta e vexatória perante terceiros e na presença de menor de idade extrapola em muito o mero aborrecimento cotidiano, atingindo os direitos de personalidade e gerando frustração profunda. O quantum indenizatório arbitrado na origem em R$ 2.000,00 revela-se extremamente comedido e proporcional às nuances do caso concreto, cumprindo com eficácia a função pedagógica e punitiva do instituto sem ensejar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei 9.099/1995.

9.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)